Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713533-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Trata-se, na origem (1a Vara da Fazenda Pública – Proc. 0710421-21.2019.8.07.0018 – id 88424751), de pedido individual de cumprimento de sentença proferida na ação coletiva 2015.01.1.125134-3 em desfavor do DF e IPREV. O agravante defende que os honorários da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual, quando pleiteados, como no caso, pela banca de advogados que atuou na ação coletiva.. Sustenta que o causídico tem a faculdade de cobrança nos próprios autos em que fixados ou em processo autônomo – arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94. Requer a fixação liminar dos aludidos honorários (até 20% da fase de conhecimento mais 2% a título de honorários recursais fixados no REsp 1.711.431) no cumprimento da sentença. 2. Não vejo configurado, em princípio, o fumus boni juris. Condenada a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento da ação coletiva, a cobrança destes, de forma fragmentada no cumprimento individual do decisum, violaria a CF 100, § 8o. Sobre o tema, já decidiu o Pleno do STF: EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, julgado 2019). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 14.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR